Tribunal: TJMT
Processo: 1026241-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026241-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (RECORRENTE), JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (ADVOGADO), TYLTY COMPANY LTDA - CNPJ: 35.930.398/0001-40 (RECORRIDO), JAMERSON DE FARIA MARRA - CPF: 910.099.956-34 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (RECORRIDO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026241-37.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOAO VITOR PANDOLFO LEITE.

Recorridos:
TYLTY COMPANY LTDA, VINICIUS BIGNARDI e REINALDO CELSO BIGNARDI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÕES CRIMINAL E DISCIPLINAR CONTRA ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE INTUITO RETALIATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE. INVESTIGAÇÕES EM CURSO SEM RESULTADO CONCLUSIVO.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de juíza leiga, julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por advogado que alegou ter sido alvo de representações criminal e disciplinar infundadas, com intuito retaliatório por parte de ex-adversos em ação trabalhista. O recorrente sustentou abuso de direito, dano à imagem e perseguição institucional, requerendo reparação moral e retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as representações criminal e disciplinar apresentadas contra o autor caracterizam abuso de direito, com desvio de finalidade e intuito retaliatório; (ii) estabelecer se a inexistência de resultado conclusivo nas investigações inviabiliza o reconhecimento da ilicitude das condutas dos recorridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

As representações formuladas pelos recorridos ocorreram em vias institucionais, sem qualquer publicidade indevida, configurando exercício regular do direito de petição.

A alegação de intuito retaliatório não encontra amparo em prova robusta nos autos, sendo o áudio colacionado insuficiente para caracterizar desvio de finalidade ou má-fé.

Os procedimentos instaurados — tanto o ético-disciplinar perante a OAB quanto a investigação policial — continuam em andamento e sem resultado conclusivo, impedindo qualquer juízo sobre o não fundamento ou abusividade das representações.

A extinção, com resolução de mérito, da
notitia criminis
deu-se unicamente em razão do reconhecimento de que ela já havia cumprido sua finalidade, diante da existência de investigação em curso, não havendo juízo de improcedência das imputações.

O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente no tocante à existência de desvio de finalidade nas representações.

O juízo não está obrigado a enfrentar individualmente todos os artigos legais invocados pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização civil por representações criminal e disciplinar exige prova inequívoca de que foram propostas com desvio de finalidade e intuito retaliatório, o que não se presume.

A simples existência de representações em trâmite, sem resultado conclusivo, não permite afirmar sua abusividade.

A atuação das partes por vias institucionais, sem publicidade externa, configura exercício regular do direito de petição, não sendo apta, por si só, a ensejar reparação moral.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já apresentados fundamentos suficientes à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; CPC, arts. 373, I e II, 435, 517, 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55; CP, arts. 154 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no 1034350-64.2018.8.26.0196, Rel. Des. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2023; TJSC, Apelação Cível no 0007830-31.2008.8.24.0054, Rel. Des. Saul Steil, 3a Câmara de Direito Civil, j. 13.06.2017; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, 2a Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306208375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os recorridos, após serem acionados em reclamação trabalhista, ajuizaram representações criminal e disciplinar infundadas, com caráter retaliatório. Argumenta
que tais condutas configurariam abuso de direito e desvio de finalidade.

Afirma que o dano moral seria presumido (
in re ipsa
) em situações de acusações infundadas, e a sentença teria desconsiderado o áudio juntado aos autos, o qual evidenciaria o intuito persecutório dos recorridos. Defende, ainda, a existência de prejuízo profissional concreto e de violação à sua imagem, acrescentando que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar todas as provas e argumentos apresentados.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, os recorridos, preliminarmente, impugnam a gratuidade de justiça e sustentam violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares
:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 306208390, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão, ressalvadas as hipóteses legais de posterior revogação do benefício.

Além disso,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, observa-se que ambas as partes juntaram documentos novos apenas na fase recursal, quando deveriam tê-los apresentado, respectivamente, com a petição inicial e a contestação, nos termos do
art. 373, I e II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95

Mérito

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
É incontroverso que os réus, diante de fatos que reputaram suspeitos no contexto de ação trabalhista movida pelo autor, dirigiram-se à autoridade policial e ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT. Essas manifestações, no entanto,
ocorreram exclusivamente no ambiente institucional, por vias formais e nos limites procedimentais estabelecidos
,
sem qualquer publicização externa, sem divulgação em redes sociais, blogs ou meios de imprensa
.

Ressalte-se que
o simples arquivamento posterior das representações
não conduz automaticamente à conclusão de que tenha havido má-fé, dolo ou abuso de direito por parte de quem as propôs.
A configuração de responsabilidade civil exige prova inequívoca de desvio de finalidade
,
o que não se verifica no caso concreto
. Os réus apresentaram fatos e argumentos, por mais discutíveis que sejam, que reputavam relevantes para apuração pelos órgãos competentes. Não se tratou, pois, de ato temerário ou artificialmente construído com o único fim de prejudicar o autor.

Ademais,
não houve comprovação nos autos de qualquer dano de ordem extrapatrimonial
concreto e atual experimentado pelo autor.
Nenhum elemento robusto demonstra abalo a sua imagem, perda de clientela, dificuldade de inserção no mercado jurídico ou repercussão social das acusações que tenha transcendido os autos das representações
. A narrativa limita-se à alegação de constrangimento subjetivo,
sem prova material idônea de repercussão pública ou efetivo sofrimento psíquico
capaz de ensejar reparação civil.

Ainda, o
pedido de retratação pública
mostra-se absolutamente descabido,
pois os atos reputados lesivos não se deram em ambiente de divulgação ampla e irrestrita. Trata-se de procedimentos formalizados em sede sigilosa ou restrita a órgãos públicos, cujo trâmite não extrapolou os limites próprios da persecução institucional
. Não houve, portanto, afronta à honra objetiva do autor em esfera pública, o que esvazia a utilidade do provimento pleiteado.

Por fim, cumpre observar que admitir a procedência do pedido nestes autos implicaria grave restrição ao direito de ação e petição, gerando efeito inibitório indevido ao exercício legítimo da cidadania e ao acesso ao Estado-juiz. Tal resultado seria incompatível com o modelo constitucional brasileiro, baseado na liberdade de manifestação, contraditório e devido processo legal.

Ademais,
não restou comprovado qualquer prejuízo adicional
ou situação vexatória extraordinária que justifique a pretendida reparação. O Alegado pelo autor não restou comprovado lesão à dignidade da pessoa humana apta a ensejar compensação moral.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

É imprescindível, primeiramente, destacar que
a relação jurídica tratada nos presentes autos é estabelecida entre particulares
, razão pela qual não incidem os ditames das normas consumeristas, tampouco se aplica, de forma automática, a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, a solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui
à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
e,
à parte reclamada, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
.

No presente caso, o recorrente fundamenta sua pretensão indenizatória na alegação de que os recorridos, em retaliação ao seu êxito em reclamação trabalhista, promoveram representações criminal e disciplinar, nas quais lhe imputaram condutas que, em tese, configurariam os crimes previstos nos arts. 154 (violação de segredo profissional) e 355 (patrocínio infiel) do Código Penal.

Entretanto, conforme se observa no ID 306208366, não há nos autos comprovação do trânsito em julgado do processo trabalhista ajuizado pelo recorrente, tampouco foi juntada a íntegra daquele feito.

Esta ausência probatória é relevante, pois impede a verificação do alegado êxito definitivo na demanda trabalhista e sua relação temporal e causal com as representações questionadas,
elementos essenciais para a caracterização do alegado intuito retaliatório
.

Ademais, a decisão proferida nos autos do processo no 1007215-61.2024.8.11.0042
não arquivou as acusações contra o recorrente por reconhecê-las improcedentes, como este sustenta em sede recursal
. Na realidade, houve extinção com resolução de mérito da
Notitia Criminis
,
em razão da informação da autoridade policial acerca da instauração do Procedimento de Investigação Preliminar no 47.11.2024.20891
, em trâmite na 2a Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT,
destinado à apuração dos fatos narrados
.

O Ministério Público manifestou pelo arquivamento daquele expediente específico, por entender que já havia cumprido sua finalidade,
sem prejuízo do prosseguimento das investigações no âmbito do procedimento preliminar instaurado
. Requereu, inclusive, o envio da manifestação da defesa à autoridade policial, para juntada aos autos do referido procedimento investigativo.

Outrossim, não há nos autos qualquer resultado conclusivo tanto da investigação policial quanto da Representação Ético-Disciplinar apresentada na OAB. Conforme documentação juntada, o procedimento ético-disciplinar perante a OAB/MT continua em andamento, constando apenas certidão de remessa dos autos à relatora em 12/05/2025 (ID 306208365), sem qualquer decisão sobre seu mérito.

Esta circunstância é determinante para a análise do caso, pois impede o reconhecimento da alegada ausência de justa causa das representações.
Não se pode afirmar que as acusações são infundadas quando os órgãos competentes continuam investigando sua procedência
.

Impera destacar que o áudio atribuído ao sócio da empresa Tylty Company LTDA, embora contenha menções à “vingança” e à intenção de “cassar a OAB” do recorrente,
não é, por si só, suficiente para demonstrar que a propositura da notícia criminal contra o autor tenha ocorrido como forma de retaliação pela ação trabalhista anteriormente ajuizada por ele em face da empresa
.

Isso porque, ao se analisar o conteúdo da gravação, observa-se que as declarações dizem respeito à intenção de buscar responsabilização legal por supostos crimes atribuídos ao demandante, e não à sua atuação naquela demanda trabalhista.

No referido áudio, afirma-se: “(...)
o nosso interesse não é só de nós nos defendermos,
nosso interesse é de atacar, nosso interesse é de vingança também, vingança no sentido de eles cometeram um crime e a gente quer que eles paguem pelo crime
, não vai ser só uma defesa de ‘ah, nossa, vamos sentir felizes porque não vamos pagar pelos processos’,
não, a gente quer atacar, a gente quer cassar a OAB do Pandolfo
(...)”.

Assim, consoante art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos elementos probatórios que justifiquem conclusão distinta daquela alcançada pela magistrada sentenciante.

A propósito:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO AUTOR PAULO NUNES DOS SANTOS FILHO.
INFORMA QUE NÃO HAVIA MOTIVO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, BEM COMO REPRESENTAÇÃO PERANTE A OAB/SP EM SEU DESFAVOR
, PORQUE O APELADO TINHA CONHECIMENTO DESDE 07/12/2017 QUE O RECLAMANTE RENATO VITOR BARBOSA TINHA RESGATADO O ALVARÁ JUDICIAL E DE FORMA DOLOSA/ILÍCITA DENEGRIU A SUA HONRA, INDICIANDO-O PELA PRÁTICA DE CRIME QUE NÃO OCORREU. BUSCA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. VÁRIOS TEMAS MENCIONADOS ALÉM DO LEVANTAMENTO DE QUANTIA
. REPRESENTAÇÃO CONTRA O APELANTE NA COMISSÃO DE ÉTICA DA "OAB" - SUBSEÇÃO DE CAMPINAS. EM AMBOS OS CASOS NÃO SE DENOTA MÁ-FÉ OU ABUSO DO DIREITO POR PARTE DO APELADO, DE MODO QUE A
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E DE REPRESENTAÇÃO CONFIGURAM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E NÃO JUSTIFICAM, POR SI SÓ, RECOMPENSA PECUNIÁRIA
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP – Apelação Cível 1034350-64.2018.8.26.0196; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REPRESENTAÇÃO DO AUTOR NA OAB/SC E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
SOB ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
PROCEDIMENTOS PROMOVIDOS PELA RÉ
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTAÇÃO PERANTE A OAB E A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CAUSOU-LHE ABALO MORAL. IMPERTINÊNCIA.
MÁ-FÉ, MALÍCIA OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR POR PARTE DA RÉ NÃO VERIFICADOS
. ADEMAIS, PROCEDIMENTOS INSTAURADOS QUE NÃO TIVERAM PUBLICIDADE, EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ARBITRADA EM QUANTIA ADEQUADA E SUFICIENTE À REMUNERAÇÃO CONDIGNA DO ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC – Apelação Cível n. 0007830-31.2008.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 13-06-2017) (grifei).

Por fim, quanto ao
preq
uestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQ
UESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025